Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-11.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800329-11.2022.8.14.0044

APELANTE: VANDREY SILVA DOS SANTOS, MOISES OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSE COELHO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800329-11.2022.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA, TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELANTE: VANDREY DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ COELHO NETO, OAB/PA 32.098

APELANTE: MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA, OAB/PA 7.449

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTA TORTURA. REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vandrey da Silva dos Santos e Moisés Oliveira da Silva contra sentença que os condenou
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, E § 2;º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, do CP, fixando-lhe a pena em 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de multa em 300 (trezentos) dias-multa, e; o segundo, nas sanções do art. art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A c/c art. 70, do CP e art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/20023, fixando-lhe a pena em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste: a) na nulidade do processo sob a alegação de que o procedimento para o reconhecimento de pessoas, estabelecido no art. 226, do CPP não foi corretamente observado; b) a nulidade da busca e apreensão, e; c) a nulidade do processo pela confissão informal.

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas para ambos os acusados e, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente vandrey da Silva dos Santos o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

Requer também o decote do concurso formal de crimes aplicado na pena do acusado Vandrey da Silva dos Santos;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O procedimento de reconhecimento do acusado seguiu o determinado pelo art. 226 e seguintes do CPP, com o ofendido descrevido o recorrente e feito o reconhecimento com sua foto em confronto com fotos de outras pessoas;

2.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima e testemunhas, que conta com especial relevância, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases;

3.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime da pena-base do acusado Vandrey da Silva dos Santos possuem fundamentação idônea, devendo ser mantidas;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso parcialmente conhecido e desprovido para:

Manter a pena dos acusados em
13 (treze) anos de reclusão e pagamento de multa de 300 (trezentos) dias-multa e 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados: art. 59; art. 70,
art. 157, § 2.º, incisos I, e § 2.º-A, do Código Penal; art. 226 e art. 244, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APR: 00418421420178260050 SP 0041842-14.2017.8.26.0050,
TJ-RJ - APELAÇÃO: 0249300-07.2021.8.19.0001 202305012397,
STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4,
STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001542-54.2012.8.14.0006, TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800007-85.2022.8.14.0045,
TJ-SP - APR: 00784819420188260050 SP 0078481-94.2018.8.26.0050

Doutrina citada: SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131.

Celso Delmanto, in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800329-11.2022.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA, TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELANTE: VANDREY DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ COELHO NETO, OAB/PA 32.098

APELANTE: MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA, OAB/PA 7.449

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
VANDREY DA SILVA DOS SANTOS e MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que os condenou, o primeiro, nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, E § 2;º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, concurso formal), fixando-lhe a pena em 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de multa em 300 (trezentos) dias-multa, e; o segundo, nas sanções do art. art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A c/c art. 70, do CP e art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 bem como, no art. 12, da Lei n.º 10.826/20023 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, concurso formal, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe a pena em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 19 de setembro de 2022.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 18 de setembro de 2023.

Em suas
razões recursais
(29/10/2023) a defesa de
Vandrey da Silva dos Santos
requer preliminarmente a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, sem a formalidade do art. 226, do CPP e nulidade do processo por ter sido coagido para produzir a confissão informal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal; além do decote do concurso formal.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Vandrey da Silva dos Santos
(30/11/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Em suas
razões recursais
(31/3/2024) a defesa de
Moisés Oliveira da Silva
requer preliminarmente a nulidade do processo pela nulidade da busca e apreensão (
fishing expedition
) e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Moisés Oliveira da Silva
(25/4/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou (30/6/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente Moisés Oliveira da Silva requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, primeiro porque o
habeas corpus
não tem fungibilidade com o recurso de apelação e, segundo, que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos do recurso de ambos acusados:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – Preliminar 1: Nulidade do reconhecimento facial. Infringência ao art. 226, do CPP.

A objeção produzida pela
defesa de Vandrey da Silva dos Santos
alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente deveria ter sido colocado ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

A priori, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O procedimento deve ser o seguinte: a) a vítima ou testemunha descreve previamente a pessoa a ser reconhecida; b) o suspeito, se possível, deve ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham semelhança com ele, e então a vítima ou testemunha aponta o indivíduo que reconhece; c) se necessário, devem ser adotadas medidas para que a pessoa a ser reconhecida não veja a pessoa que faz o reconhecimento; d) deve ser lavrado o auto de reconhecimento, assinado pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas.

O Auto de Reconhecimento acostado aos autos (ID n.º 18402224, págs. 22/23), foi realizado corretamente. Foram apostas fotos de várias pessoas (seis) semelhantes entre si, e o ofendido apontou o suspeito da fotografia n.º 4.

Rejeito essa preliminar de nulidade.

II - Preliminar 2: Nulidade do Processo. Ilegalidade da Busca Pessoal. Fundamentação Apenas em Parâmetros Subjetivos dos Agentes Policiais. Vedação do
Fishing Expedition
e da Autoincriminação.

A
defesa de Moisés Oliveira da Silva
apresentou a tese de que a abordagem policial foi ilegal e que ter prendido o apelante, na verdade, foi verdadeira
fishing expedition
, realizada de modo ilegal, uma vez que não tinham mandado de busca e apreensão, realizando a diligência sem alvo definido redundando em uma prisão em flagrante totalmente ilegal.

A tese não merece acolhida.

No caso em tela, os policiais militares estavam em averiguação da ocorrência de um crime de roubo quando localizaram o recorrente Vandrey da Silva. Uma vez detido, ele deu informações sobre a ocorrência do delito, informando que seu companheiro de crime tratava-se do recorrente Moisés Oliveira, informando onde estava escondido naquele momento, levando-os até lá.

Desta forma, os policiais dirigiram àquele local onde encontraram o acusado Moisés Oliveira que, interpelado, confessou a autoria do delito, informando ainda que dentro da sua residência tinha arma de fogo e substância entorpecente, configurando, assim, o estado de flagrância, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelos policiais.

A ação dos policiais foi direcionada a investigar sobre um crime de roubo sendo que o primeiro acusado, de nome Vandrey da Silva em interrogatório perante a polícia confessou a autoria do delito e apontando seu companheiro de crime de nome Moisés, apontando onde este encontrava-se escondido.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu – Preliminar de nulidade do acervo probatório obtido a partir da diligência policial – Alegação de ilegalidade da busca pessoal – Tese de ocorrência de "fishing expedition" – Insubsistência – Fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias fáticas preexistentes, indiciárias da prática criminosa ( CPP, art. 244)– Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade de que o acusado estava em poder de objetos ilícitos, aspecto que foi confirmado pela apreensão do material proscrito. PRELIMINAR REJEITADA. Mérito – Pleitos de absolvição ou de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas – Inviabilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Evidenciada a destinação mercantil do entorpecente apreendido - Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta reparo – Regime inicial alterado para o semiaberto – Sentença reformada apenas nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - APR: 00418421420178260050 SP 0041842-14.2017.8.26.0050, Relator: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

II - Preliminar 3: Nulidade do Processo. Confissão Informal de Vandrey da Silva dos Santos.

Alega a defesa que a confissão e a prisão do recorrente decorreram de coação realizada pelos agentes de segurança, devendo o feito ser anulado por infringência a dispositivos de direitos e garantias constitucionais.

A defesa destaca que o acusado, quando de sua prisão, apresentava lesões provenientes de violência física, porém, o laudo médico não aponta relação direta entre a suposta violência que sofrera fora realizada pelos policiais militares.

Causa estranheza que apenas no momento do recurso de apelação passa a acusar os policiais de violência física e abusos, sem qualquer prova do fato alegado, registro de imagens (fotografias), testemunhas ou outros.

Não extraímos dos autos qualquer elemento que coloque em xeque a presente sentença condenatória. O laudo de exame de lesão corporal não detectou nenhuma lesão que caracterizasse tortura.

Note-se que no referido laudo há descrição de ocorrências de pequenas escoriações no corpo mas que não foi capaz de causar o intenso sofrimento físico e mental.

Por outro lado, as testemunhas auscultadas nos autos declararam que os recorrentes se manifestaram no sentido de colaborar com o esclarecimento da verdade e relataram detalhes do fato.

Não se verificou lesões decorrentes de intenso sofrimento físico ou mental, característica essencial para configurar a tortura. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, E 35 AMBOS COMBINADOS COM ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI N.º 11. 343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 ANOS, 11 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, E 2.237 DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO.

1. Defesa objetivando: (I) Preliminarmente: nulidade das provas, eis que obtidas: (a) mediante tortura; (b) mediante confissão informal ilegal; (II) No mérito: Absolvição da ré ante a ausência de provas; (III) afastamento das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06; (IV) redução da pena privativa de liberdade; (V) redução da pena de multa; (VI) fixação do regime prisional mais brando; (VII) prequestionamento.

(...)

3. Preliminar pela ilicitude da forma de obtenção da prova. Rejeição. A Defesa argui a ilicitude da forma de obtenção da prova, em razão de suposta tortura praticada contra a acusada. O Laudo Complementar de Exame de Corpo de Delito de Integridade Física (index 000112) não atesta lesões físicas provocadas por tortura, mas uma ¿pequena escoriação em cavidade oral no lábio superior¿. Ademais, o magistrado responsável pela audiência de custódia, juízo que teve contato direito com a acusada, logo após a ocorrência da prisão em flagrante, não verificou a situação de tortura, além de ter convertido a prisão em flagrante em preventiva. Por todo o exposto, afasto a alegação de ilicitude da forma de obtenção da prova.

(...)

13. Rejeitada as preliminares, no mérito, deve ser negado provimento ao recurso defensivo.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0249300-07.2021.8.19.0001 202305012397, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/12/2023)

Por outro lado,
s
em manifestar qualquer oposição naquele momento e nos atos seguintes, ele só alegou a nulidade muito tempo depois, em razões de apelação contra a sentença na fase recursal.

Neste caso existe confronto entre princípios processuais como a lealdade, a boa-fé processual e a cooperação e do outro, uma parte que, sabendo de suposto vício no processo, preferiu não se manifestar, deixando para fazê-lo em momento mais conveniente aos seus interesses.

Conhecido como nulidade de algibeira, trata-se de expediente não admitido em nosso direito. A jurisprudência do C. STJ vem rechaçando esse tipo de conduta. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Logo, inexistindo indícios de prática de tortura contra o apelante, a tese deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Ausência de Provas Para Ambos os Recorrentes

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face da vítima.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, a tese defensiva não merece prosperar, tendo em vista que vítima e testemunhas do crime confirmaram os fatos narrados na denúncia, detalhando que o recorrente, juntamente com um companheiro de crime, subtraiu para si, um aparelho celular SAMSUNG.

Consta dos autos o Laudo toxicológico definitivo

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Analisando a mídia de disco, a vítima Frannes Duarte Ribeiro descreveu o fato criminoso. Segundo declarou em juízo;

“(...) que estava, na rua da biblioteca, às 23h, em sua motocicleta, parado, quando foi abordado no roubo. Disse que a arma foi apontada para a cabeça de sua filha, Amanda Gabriele. Questionado sobre quem apontou a arma, disse que foi o acusado VANDREY. Esclareceu que realizaram a subtração do celular da sua esposa, Sra. Viviane, o qual não foi recuperado. Disse que estavam com camisa cobrindo o rosto. Informou que houve ameaça de atirar na cabeça do depoente e de sua filha criança. Esclareceu que VANDREY, quando da prisão, estava com a mesma roupa que utilizou no cometimento do crime. Asseverou que o trauma permaneceu em razão de a arma ter sido apontada para a cabeça da criança. Assegurou que MOISES estava junto no momento do roubo, porém prestou mais atenção em VANDREY, que era o mais violento. Ponderou que a arma utilizada era artesanal, porém um pouco longa. Reconheceu, na audiência, ambos os acusados como autores do delito, esclarecendo que chegaram os dois juntos, sendo que um ficou de lado, e o VANDREY apontou a arma (ID. 85963968, 85963973, 85963977, 85963978, 85963982, 85963986 e 85965105).”

Trecho extraído da sentença.

A vítima destaca que prestou atenção no rosto do acusado Vandrey da Silva assim como Moisés Oliveira não tendo dúvida alguma de terem sido eles os autores do crime e descrevendo pormenorizadamente, como ocorreu o fato criminoso.

Foram ouvidas como testemunhas os agentes de segurança PM Thiago José Soares Santos e PM Berthoni dos Reis Palheta, que, acionados por populares, sendo informado pela vítima as características do acusado. um deles foi preso, que foi depois reconhecido pelo ofendido. Depois, em averiguações, localizaram o segundo acusado, que também foi preso em flagrante. Ouvido em em Juízo, o PM Thiago José narrou:

“(...)
que souberam da prática de roubos na cidade e que realizaram diligências em possíveis locais em que pudessem ser encontrados os agentes do crime. Afirmou que prenderam um dos acusados, que foi posteriormente reconhecido pela vítima. Disse que o primeiro foi abordado na rua e apontou a casa do segundo indivíduo, o qual recebeu os policiais e permitiu que adentrassem e cooperou com a polícia. Disse que, quanto ao acusado MOISES, dono da residência, já tinha conhecimento sobre o envolvimento deste com crimes, pois havia denúncias sobre o envolvimento deste com o tráfico de drogas. Confirmou a apreensão de substância entorpecente na casa de MOISÉS (ID. 85965093, 85965095, 85965096, 85965099 e 85965102).
”

Trecho extraído da sentença.

Também foi ouvido o PM Berthoni dos Reis Palheta complementou as informações prestadas pela primeira testemunha. Segundo declarou em juízo:

“(...) que foram informados acerca de um assalto. Disse que a vítima relatou características do agente do crime. Afirmou que um deles foi encontrado, tendo a vítima reconhecido este como um dos agentes do crime. Esclareceu que a arma e a droga foram entregues por um dos acusados, na residência deste, não sabendo precisar o nome do referido réu. Respondeu que o primeiro indivíduo – reconhecendo, na audiência, o réu VANDREY – foi quem levou à casa do segundo, inclusive dizendo que os outros agentes do crime do roubo estariam no local (ID. 91550486, 91552741, 91552745 e 91552746).”

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade de ambos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Constatamos que todos os fatos narrados foram devidamente corroborados através dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, tornando o conjunto probatório harmônico, robusto e contundente em apontar os recorrentes como autores dos delitos de roubo.

Sobre o assunto, colaciono julgados recentes do STJ e desta Corte:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. DECLARAÇÕES ALINHADAS. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA NO MOMENTO DA PRISÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO POR FOTO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001542-54.2012.8.14.0006, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

O magistrado primevo fundou-se em provas hábeis e suficientes para embasar a condenação imposta, de modo que restaram demonstradas, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença condenatória para absolvição do réu.

II – Da Revisão da Dosimetria da Pena do acusado Vandrey da Silva dos Santos:

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de dois vetores valorados negativamente: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que fixou a pena-base do recorrente em 6 anos e 6 (seis) meses de reclusão. Vejamos um a um:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
valorada desfavoravelmente, uma vez que agiu com dolo acima da média, pois que o crime foi cometido em local público, demonstrando perspicácia e destemor, e no período noturno, circunstância especial que dificulta a ação da população e das autoridades policiais. Além disso, conforme demonstrou a instrução, sua conduta foi extremamente violenta, fora dos parâmetros normais do tipo penal, uma vez que apontou a arma para a cabeça da criança filha das vítimas.
”

Sobre a definição doutrinária da culpabilidade, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente a circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada desfavorável ao réu, não só pela frieza com que o crime foi praticado, mas também pelo fato de o apelante ter exposto a risco a integridade física de outras pessoas, inclusive, crianças presentes no local, para a qual apontou uma arma de fogo em direção à sua cabeça, demonstrando ousadia e destemor, autorizando o incremento da pena-base. Logo, será mantida.

ii)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas, de modo a dificultar ou neutralizar o poder de reação e defesa das vítimas e de terceiros;”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, podemos valorar esse vetor pois o Magistrado
a quo
aumentou a pena do acusado na terceira fase da dosimetria da pena pelo uso de arma de fogo, não havendo que se falar em
bis in idem
. Logo, também será mantida.

Neste sentido:

“(...)

1. Colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para o crime praticado contra as vítimas Vinícius Alves da Silva e Amanda Santos de Melo, e em 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime praticado contra a vítima Mislene Campos da Silva Costa, por considerar desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a saber: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

2. Cabe aqui colocar que, a sentença fundamentou a análise negativa da culpabilidade em face do excesso de violência empregada, as quais transcenderam as consequências naturais do tipo. O recorrente portava arma de fogo e encostou a arma na barriga da vítima MISLENE, demonstrando, portanto, maior reprovabilidade ou reprovabilidade anormal ao tipo penal de roubo. Assim, embora a violência seja elementar do tipo penal de roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base.

3. Quanto à circunstância do crime, não há dúvida de que um crime praticado em concurso de agentes foge do tipo penal, incutindo maior intimidação na vítima, a qual tem, de pronto, qualquer pretensão de resistência vencida, além de facilitar a ação dos criminosos, que, por vezes, dividem as tarefas do crime, dividindo-se entre a abordagem, a guarda e a fuga do local. O juiz sentenciante foi claro nesse aspecto, ao afirmar: “As circunstâncias são desfavoráveis, porquanto agiram em concurso de agentes, circunstância a ser reconhecida nessa fase, nos termos da fundamentação supra, pelo que reputo desfavorável”. Aqui não houve “bis in idem”. O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, na terceira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

4. Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria. Não há que se falar em dupla valoração, tendo em vista que o uso de arma de fogo foi utilizado para majorar o crime na terceira fase, nada obstando que o concurso de pessoas, inconteste no presente caso, tenha sido utilizado na negativação das circunstâncias do crime na primeira fase.

(...)

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800007-85.2022.8.14.0045, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Tribunal Pleno)

Não há causa de aumento da pena. Não há causas de diminuição da pena.

O Magistrado a quo aplicou ao caso o concurso formal de crimes, incidindo aumento da pena em 1/5 (um quinto – três vítimas da mesma ação), na pena fixada anteriormente, fixando-a em definitiva em 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Sobre o tema, é possível que haja concurso formal de crimes quando três ou mais vítimas são atingidas em um mesmo contexto fático e mediante uma única ação.

O concurso formal ocorre quando um agente pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, por meio de uma só ação ou omissão. Para calcular a pena, aplica-se uma fração (de 1/6 a 1/2) à pena de um dos crimes, de acordo com a quantidade de infrações praticadas. Por exemplo, se o agente praticar três crimes, a fração será de 1/5.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Penas readequadas – Concurso formal – Três vítimas – Aumento na fração de 1/5 devido - Regime prisional fixado com critério e corretamente – Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - APR: 00784819420188260050 SP 0078481-94.2018.8.26.0050, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 05/03/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e,
NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/10/2025